Tribunal: TJBA
Processo: 8061863-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061863-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ROBERT ARIZE ROCHA Advogado(s): MICHELE GASPAR NOGUEIRA (OAB:PR108692) AGRAVADO: SERASA S.A. Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA (OAB:BA12407-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA. PESSOA FÍSICA. RENDA MENSAL LÍQUIDA DE APROXIMADAMENTE UM SALÁRIO MÍNIMO. RENDIMENTOS COMPATÍVEIS COM O BENEFÍCIO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. GRATUIDADE DEFERIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória c/c indenizatória por danos morais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, determinando o recolhimento das custas processuais. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se o agravante, pessoa natural, comprovou situação de hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, a declaração de insuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser infirmada pelo magistrado diante de elementos concretos. 4. O agravante comprovou auferir renda mensal aproximada de um salário mínimo, circunstância que inviabiliza o pagamento das custas sem prejuízo da própria subsistência, configurando situação de hipossuficiência. 5. A decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido não considerou adequadamente os documentos apresentados, os quais se revelam suficientes para a concessão da gratuidade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural somente pode ser afastada diante de prova concreta em sentido contrário. Comprovada a limitação financeira, é devida a concessão da gratuidade de justiça." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 850.977/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 26.04.2016; TJBA, AI 0023794-45.2017.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, Quinta Câmara Cível, j. 20.04.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.° 8061863-63.2024.8.05.0000; Recorrente: Robert Arize Rocha; Recorrida: Serasa S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator